Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENORES. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. REVISÃO DO CUSTEIO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA VISITAÇÃO PATERNA. CAPACIDADE FINANCEIRA DE AMBOS GENITORES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de regulamentação de visitas. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a revisão da decisão agravada, para cumprimento da decisão que fixou a guarda e fixou os parâmetros de visitação, impondo à agravada o dever de custear as passagens aéreas, ou alternativamente, seja deferido a proposta de a agravada arcar apenas com uma passagem de ida e volta para o agravante visitar seus filhos em Brasília, ficando as despesas com hospedagem, locomoção, alimentação e lazer, a cargo do agravante.

2. Em ações desta natureza, o princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade, devendo-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. 2.1. Não é de se olvidar a real necessidade do pai em manter-se presente na vida de seus filhos. Contudo, ambos os genitores possuem capacidade financeira de suportar os gastos de deslocamento aéreo para que o agravante não seja prejudicado em seu direito de convivência com os infantes. 2.2. Ademais, a genitora já arca com a maior parte dos custos inerentes aos cuidados dos menores, visto que supre suas necessidades in natura. E, ainda assim, permanece adimplindo integralmente a obrigação de patrocinar o transporte aéreo dos filhos para que convivam com o agravante. 2.3. Portanto, demonstrado o alto custo de se manter os termos originais da obrigação, faz-se necessário o equilíbrio da relação, de modo que a decisão recorrida se mostra justa e razoável ao caso concreto. 2.4. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “(...) 6. Impor à agravada o pagamento de todas as passagens aéreas para deslocamento do filho ao encontro do pai representaria encargo excessivo e desarrazoado à mãe do menor, que já cumpre com a maior parte dos cuidados e responsabilidades no lar de referência da criança. Conclui-se, portanto, que a pretensão do agravante não se materializaria em distribuição igualitária das obrigações parentais, ao contrário do que alega em suas razões recursais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (07389633520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 1/6/2022).

3. Agravo de Instrumento improvido.